Tribunal: TJES
Processo: 5021297-08.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021297-08.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
AGRAVADO: NATANAEL GONCALVES DA SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão interlocutória (Id. 17421606) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim, que, em sede de tutela de urgência, determinou aos réus (Município e Estado), de forma solidária, o provimento de acolhimento em Serviço de Residência Terapêutica (SRT) ou Residência Inclusiva, dotada de equipe multidisciplinar e suporte 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 e bloqueio de verbas públicas.

A decisão agravada fundamentou-se na probabilidade do direito extraída de laudos médicos (Id. 84003733) que atestam diagnóstico de Esquizofrenia (CID 10: F20.0) e grave vulnerabilidade social, bem como no perigo de dano consubstanciado na situação de rua e risco de autoextermínio e piromania da agravada.

Em suas razões (Id. 17421605), o ente estatal sustenta, em síntese:
(i)
a incompetência do Estado, alegando que o serviço de Residência Inclusiva possui natureza de assistência social, sendo de competência primária do Município;
(ii)
o não preenchimento dos requisitos técnicos previstos na Portaria Estadual nº 069-R/2014, notadamente a ausência de internação psiquiátrica por dois anos ininterruptos;
(iii)
a desproporcionalidade da exigência de suporte 24 horas, aduzindo tratar-se de modalidade de moradia comunitária e não de clínica de tratamento; e
(iv)
o risco de dano ao erário ante a irreversibilidade da medida. Pugna pelo provimento do recurso para reformar o decisum.

Em contrarrazões (Id. 19000710), a parte agravada, assistida pela Defensoria Pública, refuta as teses recursais argumentando:
(i)
a responsabilidade solidária dos entes federados na área da saúde (Tema 793/STF);
(ii)
a proteção integral garantida pela Lei Brasileira de Inclusão (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e pela Lei de Reforma Psiquiátrica; e
(iii)
a urgência clínica decorrente do abandono material sofrido, requerendo a manutenção da decisão.

É o relatório, no essencial, dispensada a forma extensa por força do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, c/c o Enunciado nº 92 do FONAJE.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste na legalidade da determinação de acolhimento assistido em face do Estado, sob a ótica da repartição de competências administrativas e dos critérios técnicos de elegibilidade para serviços de residência terapêutica/inclusiva.

Ab initio
, quanto à alegada ilegitimidade ou incompetência estatal em razão da natureza assistencial do serviço, registro que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 (RE 855.178), fixou a tese de que os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde. Sendo o transtorno mental grave uma condição que demanda assistência biopsicossocial integrada, não prospera a tentativa de desoneração do Estado sob o pálio de divisões burocráticas entre saúde e assistência social, especialmente quando em jogo o mínimo existencial de pessoa hipervulnerável.

No mérito, a
ratio decidendi
que orienta este voto repousa na supremacia do direito à vida e à dignidade da pessoa humana sobre entraves regulamentares de cariz administrativo. A exigência contida na Portaria Estadual nº 069-R/2014 — que condiciona o acolhimento a dois anos de internação prévia — deve ser interpretada conforme a Constituição Federal e a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015).

O critério da "desinstitucionalização" não pode servir de óbice para o acesso à moradia assistida de quem, embora não tenha sido mantido em regime de cárcere manicomial, encontra-se em idêntica situação de desamparo e incapacidade de autogestão.

In casu
, os laudos técnicos colacionados aos autos (Id. 84003733 e relatórios do CAPS II) são peremptórios: a agravada possui esquizofrenia severa, histórico de piromania e não detém discernimento para autoadministração medicamentosa. A alocação em "Repúblicas" ou abrigos comuns sem suporte técnico especializado, como tentado anteriormente, revelou-se ineficaz e perigosa, resultando em crise psicótica e expulsão da paciente, que se viu reduzida à indigência com seus pertences descartados em sacos de lixo.

A insurgência estatal contra o suporte 24 horas também não merece acolhimento. A gravidade do quadro clínico — que inclui risco de autoextermínio e instabilidade psíquica aguda — reclama vigilância constante que exorbita a mera hotelaria social. Negar tal suporte equivaleria a anuir com o "abandono institucionalizado", prática vedada pelo art. 2º da Lei nº 10.216/2001.

Ademais, verifica-se a ocorrência do
periculum in mora
inverso
. Enquanto o Estado discute diretrizes orçamentárias e fluxo de vagas, a agravada permanece exposta à vulnerabilidade extrema das ruas, sem acesso ao rigoroso tratamento psicofarmacológico necessário (Olanzapina, Ácido Valproico, entre outros). A manutenção da tutela de urgência é, portanto, medida impositiva para resguardar a incolumidade física da recorrida e de terceiros.

Pelas razões acima expostas, e por desnecessárias maiores delongas, entendo que a decisão impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Com o fim de se evitar expedientes e desdobramentos desnecessários, consigno que o Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 451), de que é constitucional a manutenção de decisão por seus próprios fundamentos por Turmas Recursais dos Juizados Especiais.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo ente público, mantendo-se integralmente a decisão interlocutória por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Sem condenação em honorários advocatícios nesta sede, por tratar-se de agravo de instrumento no rito fazendário, ressalvada a fixação definitiva em sede de sentença de mérito no juízo originário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)